Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. USO DE FACA. PENA-BASE ACIMA DO MINIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Roubo. Pedido de absolvição imprópria por se tratar de pessoa dependente de drogas. Conforme disposições expressas no artigo 28, do Código Penal, esta situação só aproveitaria à Defesa se fosse fortuita.
2. Embora o uso de arma branca no crime de roubo não constitua causa de aumento, eis que o crime dos autos foi praticado em data anterior à vigência da Lei no 13.964/19, pode ser considerada para os fins de aumento da pena-base, por tornar a conduta mais grave. Precedentes deste E. TJDFT.
3. Negado provimento ao recurso.